Tribunal: TJBA
Processo: 0136177-17.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0136177-17.2004.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VILA GALE BRASIL - ATIVIDADES HOTELEIRAS LTDA

Advogado(s)
:
GILBERTO ZUCATTI PRITSCH

APELADO: D M VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP e outros (2)

Advogado(s)
:
RENATA SAMPAIO SUNE, MARIANA CERSOSIMO NUNES, EUGENIO DE SOUZA KRUSCHEWSKY, MARIA AMELIA DE SALLES GARCEZ, DANIELA MACHADO BARBOSA, ANTONIO AUGUSTO GUERREIRO ARAGAO DE VILLAR, CARLOS ALBERTO PERRELLI FERNANDES, MARIA CLARICE MACHADO LIMA, MARIANA DA RESSURREICAO BARROS

A C O R D Ã O

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA E PERDAS E DANOS. AGRAVO RETIDO NÃO CONHECIDO. PRELIMINARES, REJAITADAS. NO MÉRITO, CONTRATO DE PERMUTA DE
DIÁRIAS HOTELEIRAS
.
SUCESSÃO EMPRESARIAL
. TRESPASSE DE ESTABELECIMENTO.
ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÕES
. APLICAÇÃO DO ART. 1.146 DO CC. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA ADQUIRENTE.
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL
INDIRETO
.
CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM
PERDAS E DANOS
. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
RECURSO DESPROVIDO, SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº 0136177-17.2004.8.05.0001
,

da Capital, em que figuram como
APELANTE

VILA GALÉ BRASIL – ATIVIDADES HOTELEIRAS LTDA.

e como
APELADOS

CONSORCIO LEBRAM PLENA
e
OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia,

à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
não conhecer do Agravo Retido, rejeitar as preliminares e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,

nos termos do voto condutor.